Tribunal: TJMT
Processo: 1046180-82.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046180-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE SYLVIO DO CARMO registrado(a) civilmente como JOSE SYLVIO DO CARMO - CPF: 683.425.948-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA.
VEÍCULO VENDIDO
PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO DO BEM
. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
DETERMINAÇÃO DE VINCULAÇÃO
DO
VALOR DE PERDAS E DANOS
AO PROCESSO
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CUMPRIMENTO
DE
OFÍCIO DA
SENTENÇA.

RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de constituição em mora do devedor, falecido antes da notificação e do ajuizamento da ação.

2.
Constatada a alienação do veículo pelo credor, a obrigação de restituição foi convertida em perdas e danos
, com apuração pela tabela FIPE
.

3.

E
m razão do falecimento do apelado
o juízo
determin
ou
que o eventual valor restituído
permane
ça
vinculado
à busca e apreensão
, até
ser direcionado ao inventario.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. A
s

questões em discussão são: (1)

ofensa ao princípio
da dialeticidade; (2)

antecipação da fase executiva por parte do Juízo; (
3
) necessidade de pronunciamento expresso
que a
execução
se processe de forma
autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar fundamentadamente os termos da sentença.

6
. A conversão da obrigação de restituição
do veículo apreendido
em perdas e danos decorre da impossibilidade de devolução do bem alienado.

7
.
Não há antecipação da fase executiva
quando a sentença apenas
estabelece
a vinculação aos autos de
valor que eventualmente será depositado,
até
abertura
de
inventário.

8
.
Inaplicável o entendimento do STJ acerca da necessidade de ação autônoma
,
em hipóteses de prestação de contas de alienação extrajudicial, por se tratar de condenação em perdas e danos.

9
.
A possibilidade de execução
de forma

autônoma não depende de determinação expressa na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“
1. A
observação
do Juízo
que apenas resguardou o destino de eventual valor deposita
do

não configura
antecipação da
fase executiva.
2
. N
ão há necessidade de determinação expressa do magistrado para que a execução da sentença seja promovida por meio autônomo, pois essa
possibilidade
decorre da própr
ia sistemática processual civil
.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJMT, RAC nº 1004577-12.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Jose Sylvio do Carmo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, revogou a liminar e, em razão da venda do automóvel, converteu a obrigação de devolução do bem em perdas e danos, a ser calculado pela tabela FIPE à data da apreensão do bem.

O apelante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem, ao determinar que
eve
ntual valor depositado
permaneça vinculado a estes autos

até
informação sobre a
abertura
de inventario
, antecipou a execução da sentença
o que deveria ocorrer
em

ação autônoma.

O apelado a
rgui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade; e no mérito, requereu
o não provimento do recurso e a correção do erro material
quanto à destinação da condenação dos honorários de sucumbência ao Fundo da Defensoria Pública
(Id. 315192897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da dialeticidade.

O apelado
sustenta a a
usência de dialeticidade do
recurso
,
sob o argumento de que
se volta unicamente contra a forma de cumprimento da
sentença
, sem atacar os fundamentos da
decisão,
nem gerar qualquer utilidade
prática
.

O art. 1.010, II, do CPC, que consagra o princípio da dialeticidade recursal, estabelece que o recurso deve conter as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No caso, verifica-se que o autor/apelante apresentou motivação recursal clara, evidenciando seu interesse na reforma da sentença. Assim, não se verifica a alegada
ofens
a ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
se constatou que o veículo objeto da busca
e apreensão foi vendido
pelo apelante, e que, portanto, não seria possível a sua restituição ao apelado
, em razão do que, foi determinada
a conversão

da obrigação de restituição do bem em perdas e danos,
na formado do

a
rt
. 499 do Código Civil.

A jurisprudência tem admitido em casos análogos a conversão da obrigação em perdas e danos, quando o bem já foi alienado:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Busca e Apreensão - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

E
xtinta a ação de busca e apreensão por abandono da causa, deve o veículo apreendido ser devolvido ao réu. No caso, considerando que a sentença não revogou expressamente a medida liminar concedida nos autos e em razão impossibilidade de restituição do veículo em face de sua alienação durante o trâmite da ação, deve ser revogada a liminar de busca e apreensão deferida e cumprida, bem como não sendo possível restituir o bem por culpa da parte que deveria fazê-lo, resolve-se em perdas e danos
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000027-16.2019 .8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (destaquei)

Ademais, em
razão do falecimento do apelado, o magistrado determinou que eventual valor pago a título de perdas e danos permanecesse vinculado a essa ação, até informação
sobre a
abertura
de
inventario
para que então fosse redirecionado
.

Inclusive
consta
express
amente a necessidade
de
se
assegurar ao credor
a possibilidade de habilitação
no inventário, para reaver o que lhe é de direito: “
Para que não haja enriquecimento sem causa, já que, para todos os efeitos, não houve o pagamento integral do veículo, determino que o referido valor permaneça vinculado a estes autos até julgamento de eventuais recursos, bem como sobre informação acerca de inventário do de cujus para que o banco credor possa se habilitar e receber o que lhe é devido, após apuração das compensações e abatimentos correspondentes.”

E ainda que, caso não haja pretensão executória, os autos devem ser arquivados, vejamos:
“Certificado o trânsito em julgado, e não havendo pretensão executória, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.”
.

Desse modo, verifica-se que não há qualquer determinação de execução imediata pelo Juízo
da sentença
, tendo
a sentença
apenas registrado observação acerca de eventual pagamento da indenização por perdas e danos, assegurando que o valor aguarde em juízo para direcioná-lo ao
inventario.

Ademais, não há necessidade de
determinação para
que a execução da sentença seja promovida por meio autônomo,
que decorre
da própria
sistemática processual civil
.

Acrescenta-se ser i
naplicável
a
exigência

de ação autônoma para prestação de contas de valores decorrentes da alienação extrajudicial, porque não se
trata
prestação de contas, mas sim a condenação em perdas e danos em razão da impossibilidade de restituição do automóvel.

Por outro lado, merece
correção
erro material
na sentença que determinou que
a condenação referente aos honorários advocatícios fosse

revertida

ao Fundo da Defensoria Pública,
quando, o
requerido está representado por advogado particular constituído.

Portanto, fica corrigido tal
e
quívoco para que a verba
honorária
seja destinada ao patrono constituído
pela parte
.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do
STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025